Tribunal: TCU
Processo: 037.384/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2049/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 020.609/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 170/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 037.384/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Escola Preparatória de Cadetes do Exército. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar atendida a medida solicitada no subitem 9.3, do Acórdão 2049/2023-TCU-Plenário , de 4/10/2023; 1.6.2. dar ciência deste acórdão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército; 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU; e 1.6.4. apensar o presente processo ao processo originador, TC Processo 020.609/2023-0 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014.